Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA DECRETADA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESPOSTA. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a decisão que decreta a revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, cabível seu exame, via agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo. Preliminar rejeitada.
2. “O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC” (Enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual).
3. Na hipótese, a despeito do erro apontado no sistema, a contestação e a reconvenção foram apresentadas no último dia do prazo, impondo-se a reforma do decreto de revelia, bem como da decisão que revogou o recebimento da reconvenção.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.